Tribunal: TJES
Processo: 5001051-94.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001051-94.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO ZILIO DE LIMA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1914751).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ROBERTO ZILIO DE LIMA,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o recorrido ao invés de efetuar contrato de empréstimo consignado celebrou contrato de cartão de crédito, lançando o débito diretamente na fatura de cartão de crédito;
d)
que não utilizou o cartão de crédito consignado;
e)
que houve fraude;
f)
que foi surpreendido com um crédito no valor de R$1.120,00;
g)
que percebeu que estavam ocorrendo descontos em seu benefício previdenciário;
h)
que o recorrido incorreu em conduta ilegal e abusiva, pois apresenta um contrato de cartão de crédito sob aparência de crédito consignado, em que o consumidor acredita que só será cobrado se usar o cartão;
i)
que não procedeu com o valor saque disponibilizado;
j)
que realizou o depósito judicial;
k)
que o recorrido “empurrou” um outro serviço não contratado;
l)
que houve falha na prestação dos serviços e ato ilícito;
m)
que faz jus a restituição dos valores descontados indevidamente e em dobro, do seu benefício previdenciário, pois não autorizou os descontos;
n)
que faz jus aos danos morais no valor de R$10.000,00.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos que a parte faz jus a dita benesse (ID. 1914644).

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira, e se tal situação enseja restituição dos supostos valores descontados indevidamente, bem como danos morais.

Pois bem, restou incontroverso nos autos que o recorrente contratou cartão de crédito consignado com o recorrido, mas aduz que a instituição financeira fez o negócio jurídico como empréstimo consignado.

Aliás, aduz ainda que o recorrido, mesmo não tendo solicitado nenhum valor, depositou a importância de R$1.120,00 na sua conta bancária.

Ocorre que, de fato, restou comprovado nos autos que o intuito do recorrente era pactuar cartão de crédito consignado, tanto é que diligenciou junto ao recorrido (ID. 1914647) acerca do valor que não foi solicitado, mas disponibilizado em sua conta bancária, informando que não havia solicitado tal importância, tendo inclusive já sido realizado o depósito judicial (ID. 1914669).

Ademais, não há comprovação de compras utilizando o mencionado cartão de crédito, o que poderia ensejar no exercício regular do direito no que pertine aos eventuais descontos sob o benefício previdenciário do recorrente.

Ocorre que o recorrente não se desincubiu do ônus de comprovar que foram realizados descontos no seu benefício previdenciário, razão pela qual tenho como prejudicado o pedido de restituição dos valores.

Por fim, no que concerne aos danos morais, tenho que a situação não extrapola a esfera do mero aborrecimento, pois em tempo, o Juízo
a quo
determinou a suspensão dos eventuais descontos, tanto é que o recorrente não comprovou nos autos ter ocorrido os alegados descontos indevidos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTOR ADUZ QUE HOUVE OFERTA DE CARTÃO DE CRÉDITO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEPÓSITO EM SUA CONTA BANCÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.